Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0700334-60.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUCE FLAVIO DE JESUS GOMES PACIENTE: MARCELO PASSOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto em favor de MARCELO PASSOS SILVA distribuído sob o n. 108848/DF (ID 25842567 – págs. 14/15) determino o arquivamento do writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator